Tribunal: STF
Processo: HC 140892
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO – REINCIDÊNCIA. Conforme dispõem os artigos 33, § 2º, do Código Penal e 112 da Lei nº 7.210/1984, mostra-se indispensável à progressão de regime a observância de requisitos objetivo e subjetivo, os quais hão de ser aferidos considerado o mérito do reeducando. Ante o fato de tratar-se de reincidente, surge viável a exigência da realização do exame criminológico.